Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714907-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PONTE SOARES AGRAVADO: JOSE CALAZANS DA ROCHA DESPACHO Indefiro o pedido de suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias para tratativas de acordo, uma vez que a parte agravante manifestou desinteresse na suspensão deste recurso, pois não está participando das tentativas de acordo extrajudicial. Contudo, saliento que em atendimento ao art. 3o, § 3o, as partes deverão ser estimuladas pelo Poder Judiciário a buscarem métodos de solução consensual de conflitos, seja judicial ou extrajudicialmente, de modo que poderá haver tentativas de acordo entre as partes, incluindo a agravante, até o julgamento do recurso. Insira o feito em nova sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital